Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806446-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCIMAR SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E II, C/C 157, § 2º-B, C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/2003. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACESSO AOS AUTOS GARANTIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se configura o cerceamento de defesa se o acesso aos autos eletrônicos pela defesa foi amplamente possibilitado pelo Juízo
a quo.

2.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva se provados materialidade e indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pelo risco de reiteração delitiva e pela periculosidade do coacto que, do que dos autos consta,
integra grupo criminoso que realizava roubo a carros-fortes no interior do estado do Pará.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo Henrique da Silva Brito, em favor de
Francimar Santos Brito
, que responde a ação penal nº 0010875-17.2019.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º-A, inciso I e II, c/c 157, § 2º-B, c/c 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 16 da Lei 10.826/2003.

O impetrante sustenta que
“[a]té o momento fora negado acesso aos autos do processo 0010875-17.2019.8.14.0028, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá aos advogados do paciente, estes autos onde fora decretada a sua prisão preventiva. Por diversas vezes em contato com a respectiva vara criminal, via e-mail, foi tentado sem sucesso a liberação de pelo menos as decisões constantes nos referidos autos, mais especificamente a decisão que decretou a prisão preventiva, mas infelizmente, sem sucesso”.

Aduz que o paciente, preso desde 04.06.2020, sofre constrangimento ilegal, uma vez que este sequer tem conhecimento da fundamentação jurídica que lastreou sua prisão, pois
“[h]á 20 dias a justiça se furta em conceder acesso aos autos onde fora decretada a prisão preventiva do paciente, sem qualquer justificativa plausível, prejudicando primeiramente o direito ao contraditório, pois os causídicos não tem acesso a decisão em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, o que consequentemente viola o direto de ampla defesa ao mesmo, direitos esses insculpidos no art. 5° inciso LV da Constituição Federal do Brasil”.

Afirma a inidoneidade da prisão preventiva do coacto, pois
“ainda que Vossas Excelências considerem haver indícios suficientes de autoria, o mesmo não pode se dizer com relação ao periculum in libertatis, pois esta exigência cautelar aqui não nos parece se encontrar presente”.

Assevera as condições pessoais favoráveis ao paciente, pois é
“primário, não possuindo antecedentes”
.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela liberdade do coacto.

Deixa de juntar a decisão constritiva pelos motivos expostos.

Recebidos os autos, reservei-me a apreciar o pedido de urgência após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, que o fez no Id. nº 3.294.589.

Após receber as informações requisitadas,
indeferi o pedido liminar e determinei que fossem encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.357.688).

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, a respeito do argumento de que
o Juízo estaria impondo óbices ao acesso da defesa aos autos, reafirmo o que disse quando da decisão que negou o pedido de liminar que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, não se constata o constrangimento alegado, pois:

“O paciente FRANCIMAR SANTOS BRITO foi preso em 04/06/2020 por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá em decisão prolatada, em 16 de março de 2020, nos autos da Medida Cautelar n. 0001605-32.2020.8.14.0028.
Os autos da referida medida cautelar se encontram integralmente digitalizados no sistema LIBRA, cabendo registrar, inclusive, que a decisão que decretou a prisão preventiva está lançada sob o número de documento 2020.01300272-97
.

A retrocitada medida cautelar encontra-se em apenso aos autos do Inquérito Policial n. 0010875-17.2019.8.14.0028, cujo relatório final resultou na Ação Penal de mesma numeração.
Os autos do inquérito policial e da ação penal também se encontram integralmente digitalizados no sistema LIBRA, cabendo ressaltar que o impetrante PAULO HENRIQUE DA SILVA BRITO OAB/PA 25.519 se encontra devidamente habilitado/vinculado no sistema desde o dia 18.06.2020.

Seguem as telas comprobatórias extraídas do sistema LIBRA. Registre-se, ainda, que
foi levantado o sigilo dos autos do IPL em 23.06.2020, com vistas a facilitar o acesso das partes
.

(...)

A citada ação penal de n. 0010875-17.2019.8.14.0028 também foi integralmente digitalizada no sistema Microsoft Teams, sendo encaminhado link de acesso ao impetrante
no e-mail informado na petição juntada ao processo, qual seja, wfk@wfkadvogados.com.br.

Ressalto que o referido processo ainda tramita em meio físico nesta unidade judicial. Contudo, os servidores se deslocaram ao fórum em diversos dias para fazer a digitalização integral e disponibilização nos canais disponíveis. Atualmente, se encontram em tramitação outros 31 (trinta e um) processos de réus presos nesta unidade judiciária, alguns em segredo de justiça, todavia os advogados constituídos são vinculados/habilitados no sistema LIBRA e não há outras notícias quanto à indisponibilidade de visualização dos autos.

Não houve contato para entrega dos autos fisicamente, o que também poderia ter sido operacionalizado por este juízo, a exemplo do que ocorreu em outros casos de processos de réus presos.

Diante do relatado, este juízo entende que não criou qualquer
embaraço ou dificuldade de acesso aos autos, tal como afirma a Defesa, promovendo a habilitação/vinculação do impetrante ao processo no sistema Libra, bem como enviando link de acesso para a plataforma Teams por e-mail, assim como esteve e permanece à disposição para entrega dos autos fisicamente em secretaria
. Conforme se observa pelas mensagens eletrônicas juntadas no próprio corpo da petição de Habeas Corpus, a secretaria do juízo responde com regularidade as mensagens enviadas e encontra-se à disposição por meio do telefone (94) 99215-5613 para contato, cabendo ressaltar que tal número foi informado à Direção do Fórum de Marabá, bem como à Presidência deste E. Tribunal de Justiça para contato durante o período de suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia. Outrossim, encontra-se à disposição o telefone celular da servidora Laudiceia Batista Matos (94) 99122-7003 para contato, conforme escala de plantão publicada no site do Tribunal.” (grifei)

Vê-se, assim, que o acesso da defesa ao sistema de gestão e acompanhamento processual “LIBRA” foi amplamente garantido pelo Juízo
a quo
, tendo a autoridade inquinada coatora informado que o impetrante está habilitado no sistema desde 18.06.2020, além de ter disponibilizado
link
para acesso à plataforma
Microsoft Teams
, na qual se encontra digitalizada a ação penal em sua integralidade.

Como indicou a magistrada, a decisão constritiva encontra-se cadastrada no documento de nº 2020.01300272-97.

Ademais, como frisou a mesma autoridade, existe ainda a possibilidade de manuseio dos autos físicos do processo que, do que consta, não foram procurados pelo impetrante.

Assim, não se afigura presente o constrangimento sustentado pelo impetrante, na medida em que foi-lhe disponibilizado mais um meio de acesso pelos sistemas informatizados do Tribunal (LIBRA e Teams) aos autos do processo, além da possibilidade de vista dos autos físicos pela defesa.

No que pertine à alegada
“ausência de pressupostos da preventiva”,
da análise detida da decisão que decretou a constrição cautelar, constata-se que a autoridade inquinada coatora atendeu às determinações do art. 312 do Código de Processo Penal ao destacar
as provas da
materialidade e indícios de autoria
, bem como ao afirmar a necessidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
,
esmiuçando que o coacto e outros 9 indivíduos praticaram o crime de roubo a um carro-forte da empresa PROSEGUR, subtraindo a quantia de R$ 112.427,25 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)
, como
evidenciam os trechos extraídos da decisão que decretou a medida:

“Narra a autoridade policial, em síntese, que no dia 31.08.2019, por volta de 10h40min, na PA 155,
ocorreu o roubo ao carro-forte da empresa PROSEGUR que transportava a quantia de R$ 112.427,25 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)
em direção à cidade de Parauapebas, apurado nos autos do inquérito policial n°. 00430/2019.100016-9.

Menciona que, após diligências, verificou-se
que a atuação do grupo criminoso é dividida entre os investigados, havendo a função de “olheiro", que seria a pessoa responsável por avisar quando o carro-forte está se deslocando e para qual direção; a função de responsável por dar apoio à fuga, exercida, em média, por duas pessoas; e a função de transportar e distribuir as armas dos assaltos, e a função de executar os roubos
.

(...)

Assevera o delegado de polícia que,
provavelmente, foi FRANCIMAR quem informou sobre a chegada do dinheiro e a data em que o carro-forte feria o transporte dos valores
. Afirma que tais informações esclarecem a conversa travada entre REGIS SOTÉRIO e “Manel”, quando aquele diz que “o irmão do Grande que falou que tinha dinheiro e tava tudo na boca do lobo".

(...)

No presente caso concreto, os representados são acusados de praticar os crimes previstos no art. 157, §2°, II e III. c/cart. 157, §2-A, I e II, c/art. 157, §2°-B, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da lei 10.826/2003,
havendo indícios nos autos que os apontam como integrantes de um grupo criminoso destinado a praticar assaltos à carros-fortes na região
, ressaltando-se que o líder da associação criminosa, identificado como Manoel Pires de Oliveira, vulgo “MANEL”, foi morto em confronto com a polícia no dia 03.09.2019.

(...)

Para que a ação repressora do Estado seja efetiva, é necessário que o grupo seja desestruturado, o que somente se obtém com a prisão dos seus integrantes
. A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria da associação.
Daí porque o principal fundamento para a custódia é a garantida da ordem pública
.

Assim,
o decreto da prisão preventiva dos investigados visa proteger, principalmente, a ordem pública ante as evidências concretas de reiteração delitiva, pois há fortes indícios de que integram associação criminosa voltada para a prática de assaltos à carros-fortes nesta região
.

(...)

Neste sentido, a segregação cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública a fim de evitar a reiteração da prática delitiva, a reclamar imediata providência por parte das autoridades. Tal prontidão na reação do Poder Público mostra-se, na hipótese, necessária também, a fim de se resguardar a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.”
(grifei)

Tenho, portanto, que a decisão constritiva se mostra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, havendo a autoridade inquinada coatora destacado a periculosidade do agente que, ao que indicam as informações constantes nos autos,
integra grupo criminoso voltado para a prática de roubo a carros-fortes
, possuindo, inclusive, função definida no contexto, pois foi identificado como o
“[r]esponsável por repassar a informação da chegada do dinheiro na PROSEGUR, bem como informar o dia em que seria transportado pelos carros-fortes”
.
(grifei)

Nesse viés, afigura-se acertada a medida cautelar de constrição da liberdade do paciente com o fito de evitar a reiteração de delitos.

Saliento, ainda, que crimes desta natureza – roubos a carros-fortes – têm se tornado cada vez mais comuns nas estradas no interior do Estado do Pará – como ocorreu no caso, em que o crime se deu na PA-155, enquanto o veículo transportava alta soma (mais de 100 mil reais) em dinheiro de um município para outro.

Para finalizar, parece-me importante ressaltar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente, pois é réu primário, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/08/2020